Tribunal: TJPA
Processo: 0000404-73.2020.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000404-73.2020.8.14.0070

RECORRENTE: IVANILDO DE SOUZA RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECOTE DA QUALIFICADORA. ELEMENTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o réu nas sanções punitivas do art. 121, §2º, IV, do CP, objetivando a impronúncia
por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva e, subsidiariamente,
o
decote da qualificadora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão:
(i) saber se
há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do recorrente; (ii)

saber se é possível a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido; e, (iii) saber se a ausência de menção expressa a dispositivos legais impede o prequestionamento para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade
do fato e indícios suficientes de autoria evidenciados nos autos, mormente através do boletim de ocorrência policial, laudo pericial necroscópico e prova oral colhida durante a instrução criminal, incluindo o depoimento de uma testemunha ocular do fato, ressaltando-se que a pronúncia se baseia em um juízo de suspeita. Assim, deve a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para sopesar e valorar os elementos probatórios carreados, a fim de decidir a tese a ser acolhida. Precedentes jurisprudenciais.

4. A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se verifica na hipótese, conforme fundamentação individualizada e satisfatória na decisão recorrida. Precedentes do STJ.

5.
Prequestionamento
da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores que restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos legais ou constitucionais tido por violados.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por IVANILDO DE SOUZA RODRIGUES (ID – 23884846), inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba (ID – 23884841), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer
a impronúncia
por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva e, subsidiariamente,
o
decote da qualificadora.

Em contrarrazões (
ID - 23884850
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 24828322), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID – 26311166), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Extrai-se da denúncia (ID – 23884729) o que segue:

“Narram os autos do Inquérito Policial acostado a esta exordial acusatória, que na tarde de 01 de janeiro de 2020, por volta das 17h30, na comunidade rural Vila Pontilhão, PA 151, neste município, os denunciados IVANILDO DE SOUZA RODRIGUES e RAFAEL PINHEIRO FERREIRA - "DUDU", com animus necandi, se deslocaram em uma motocicleta Honda Biz, cor preta, até a residência da vítima, Sr. RAFAEL PINHEIRO FERREIRA, ao chegarem no local, enquanto o primeiro denunciado aguardava do lado de fora na motocicleta, denunciado RAFAEL adentrou no imóvel armado com arma de fogo, em seguida, se dirigiu até a rede onde o ofendido se encontrava dormindo e sem dar a menor chance de defesa, efetuou um disparo atingindo a região do abdômen da vítima, causando sua morte. Certo da consumação do delito, RAFAEL caminhou calmamente em direção à motocicleta pilotada por seu comparsa IVANILDO, logo após, empreenderam fuga (fl. 10/12 IPL).

É dos autos que a motivação do crime, se deu por um desentendimento entre a vítima e o denunciado RAFAEL PINHEIRO FERREIRA, ocorrido dias antes dos fatos (fl. 12 IPL).

Os denunciados não foram encontrados para prestar depoimento. (...)”

O recorrente
foi denunciado pela prática delitiva
prevista no art. 121, §2º, II e IV, do CP, mas pronunciado
apenas pelo
art. 121, §2º, IV, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.

De início, anota-se que a
pronúncia
de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação
, na medida em que tal instituto se baseia em um
juízo de suspeição
e não de certeza. É o que estabelece o
art. 413,
caput
, do CPP
.
[1]
.

EUGÊNIO PACELLI
[2]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, a
materialidade do fato
e os
indícios suficientes de autoria
do crime de homicídio qualificado estão demonstrados nos autos, mormente através do boletim de ocorrência policial (ID - 23884722), laudo pericial de necropsia médico-legal nº 2020.05.000051-TAN (ID – 23884732) e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a testemunha ocular RAFAELA PINHEIRO FERREIRA, irmã da vítima, disse ter ouvido o nacional José Eduardo Santos Sena dizer em uma festa que iria matar o seu irmão e que viu o mesmo com uma doze na mão, entrando na casa da sua mãe, ocasião em que desferiu um tiro na barriga do ofendido, o qual estava deitado na rede. Disse, ainda, que, havia um outro rapaz do lado de fora esperando para dar fuga ao criminoso e que esta pessoa era o réu.

Em juízo, a testemunha IRANILDO DE SOUZA RODRIGUES, irmão do recorrente, declarou que não sabe se o irmão brigou com a vítima e nem onde ele estava no momento do fato.

Com efeito, tem-se que as provas orais acima transcritas e em consonância uma com as outras, são suficientes para manter a decisão de pronúncia, uma vez que sugerem que o réu teve participação na morte do ofendido, sendo a pessoa que teria dado fuga ao assassino.

Ressalta-se que,
nesta fase processual, a autoria não precisa estar cabalmente provada, bastando que seja provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, como restou delineado nos autos.

Não é despiciendo repisar que o exame acerca das testemunhas constitui atribuição exclusiva do Tribunal do Júri, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo das provas produzidas, que somente pode ser feito pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – Presentes nos autos elementos suficientes à comprovação da materialidade e indícios mínimos da autoria do denunciado pela prática de homicídio, cabível a pronúncia para que o soberano Tribunal Popular do Júri julgue a matéria de fundo, dada sua competência constitucional. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ/SP, 1500142-19.2023.8.26.0132, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel.ª Des.ª Renata William Rached Catelli, j. 13/12/2024)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL.
SENTENÇA PRONÚNCIA
. INFANTICÍDIO. MATERIALIDADE. LAUDO INCONCLUSIVO.
INDICIOS DE AUTORIA. CONSELHO DE SENTENÇA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do réu.

2.
Somente a inequívoca demonstração da inexistência dos fatos narrados ou a certeza da inocência do denunciado, ensejará a impronúncia do réu
.

(...)

4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0735820-35.2021.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel.ª Des.ª Leila Arlanch, j. 15/08/2024) (grifo nosso)

Logo,
não há que se se falar em impronúncia
.

2 – DECOTE DA QUALIFICADORA
.

De antemão, vale ressaltar que,
para que uma qualificadora seja afastada na fase de pronúncia é necessário ser a mesma manifestamente improcedente
, isto é, que ela se revele totalmente inadmissível frente às provas dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse diapasão, a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
DO EMPREGO DE MEIO CRUEL.
QUALIFICADORA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
.

2. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou que o laudo pericial e as fotografias anexadas ao exame cadavérico sugerem que a vítima teria sofrido reiterados golpes causados por instrumento pérfuro-cortante, especialmente nas regiões da cabeça, pescoço, clavícula e ombro. Dessa forma,
a qualificadora do emprego de meio cruel não se revela manifestamente improcedente, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se, oportuna e definitivamente, a respeito da incidência da referida qualificadora no caso concreto
. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no HC 922.439 / SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/09/2024) (grifo nosso)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
QUALIFICADORAS
.

(...)

3. Por fim, vale consignar que
esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados"
(AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 893.318 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29/04/2024) (grifo nosso)

Essa não é a hipótese dos autos
, conforme se pode observar no seguinte trecho da decisão vergastada (ID – 23884841):

“Por outro lado, em relação ao “recurso que impossibilitou a defesa do ofendido”, há indícios suficientes que indicam o descrito nessa qualificadora, especialmente em vista do que foi relatado pela irmã da vítima no sentido de que Rafael foi morto quando estava dormindo em uma rede, dentro casa de sua mãe. (...)”

Vê-se, portanto, que a magistrada de piso, dentro dos limites legais e com base nas provas carreadas, apresentou
fundamentação individualizada e satisfatória quanto a qualificadora do inciso IV, do §2º, do art. 121, do CP
, qual seja,
em tese, o fato de a vítima ter sido morta enquanto estava deitada em uma rede na casa de sua genitora
.

Logo, não se mostrando a aludida qualificadora
patentemente incabível, não há que se falar em decote, e, consequentemente, desclassificação da conduta para o delito de homicídio simples, devendo a causa ser
submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente.

Registre-se, ainda, que a qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP, relativa ao modo de execução do crime, é uma circunstância objetiva e, assim, se comunica a todos os envolvidos (coautores e partícipes), desde que eles tenham conhecimento dela.

3 – PREQUESTIONAMENTO.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que tal requisito restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos de legais ou constitucionais tido por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

Belém, 26/08/2025